Tribunal: TJDFT
Processo: 0752323-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752323-66.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCIO ROCHA M. JÚNIOR e HIGOR MACHADO CAMPOS PACIENTE: GABRIEL ALVES DE MELO RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de GABRIEL ALVES DE MELO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino), à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Pretendem os impetrantes, em síntese, que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e afastada a majorante do art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, redimensionando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. No caso, a matéria em debate deveria ser impugnada por recurso próprio, de Apelação, previsto no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Em que pese, excepcionalmente, em casos de flagrante ilegalidade seja possível a análise da dosimetria da pena em sede de habeas corpus, é inegável que o recurso de apelação é a via processual adequada contra sentença condenatória recorrível e possui efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o Tribunal aprecie, com a amplitude e profundidade necessárias o acervo fático-probatório produzido, em todas suas nuances, sem a limitação cognitiva do presente remédio heroico. Na espécie, a Apelação Criminal já foi interposta pelos impetrantes (no 0706641-85.2023.8.07.0001), a qual, inclusive, gerou a prevenção dessa relatoria para o presente writ. Resta evidente, portanto, que a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção e invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação, já interposto. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem por meio do qual pleiteou questões atinentes à dosimetria da pena, e a Corte local deixou de conhecer do remédio heroico sob o argumento de que o recurso de apelação é que seria a via adequada para o exame das matérias questionadas pela defesa. 2. Embora fosse possível a análise, em habeas corpus, das matérias lá aventadas e aqui reiteradas, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, merecem ser mais bem examinada em apelação (já interposta, frise-se). 3. Uma vez que as questões relacionadas à dosimetria da pena ainda não foram analisadas pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 4. Ademais, como salientado na decisão agravada, o ato aqui apontado como coator foi decisão monocrática do Desembargador relator, e a defesa não comprovou haver interposto agravo regimental contra tal decisum, a fim de obter manifestação do órgão colegiado estadual a respeito do tema, o que reforça a impossibilidade de conhecimento do pleito. 5. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 821.311/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023, grifo nosso); PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE DOSIMETRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedentes. 2. Relativamente à alegada necessidade de aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 e outros temas relativos à dosimetria da pena, verifica-se que sequer tais matérias foram levadas à apreciação da Corte a quo no ato apontado coator, não se ignorando que as questões serão examinadas oportunamente no recurso de apelação pendente de julgamento. Tais circunstâncias, além disso, inviabilizam sua análise no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 4. A tese segundo a qual o réu não tinha conhecimento de que o conteúdo transportado incluía substâncias entorpecentes, além de não ser crível, a partir do que apontaram as decisões precedentes, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (omissis) 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023, grifo nosso). Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator